Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO OU TESTEMUNHO FALSO. NÃO DEMONSTRADA. PROVA NOVA. INCAPAZ DE ATESTAR A INOCÊNCIA DO DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação foi baseada em depoimento ou documento falso e se a prova nova é capaz de atestar a inocência do réu (ore demandante).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se conhece de pedidos já formulados e apreciados em revisões criminais anteriores, salvo aqueles fundados em prova nova. Conhecimento parcial da revisão.
4. Em relação à hipótese do art. 621, II, do CPP, é imprescindível que a prova indicada como falsa tenha sido utilizada como fundamento determinante para a condenação e exprima, sem margem de dúvida, representação falsa ou equivocada da realidade.
5. Para o acolhimento do pedido de desconstituição lastreado no art. 621, III, do CPP, exige-se que a evidência trazida pelo postulante seja robusta, inconteste, definitiva acerca da inocência ou de circunstância capaz de diminuir a pena.
6. Se a prova produzida sob o crivo do contraditório é vaga e imprecisa, ou se as informações colhidas não são capazes de atestar, de modo irrefutável, a inocência do demandante, deve ser mantido o édito condenatório e preservada a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional parcialmente admitida. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 e art. 622 do CPP; art. 121 do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1960247, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara Criminal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. TJDFT. Acórdão 1753994, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.